Tribunal: TJMT
Processo: 1019611-65.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019611-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WANESSA LARISSA TAVEIRA DA CRUZ - CPF: 080.897.174-38 (ADVOGADO), ELIAS OLIVEIRA DE SOUZA - CNPJ: 00.866.121/0001-10 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), DIEGO ALBORNOZ PEREIRA - CPF: 001.065.800-94 (ADVOGADO), ELIAS OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 513.581.231-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CABIMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. REQUISITO ESSENCIAL. PROTESTO POSTE
RIOR. INSUFICIÊNCIA.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento para revogar liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente e determinar a extinção da ação principal, por ausência de regular constituição em mora do devedor.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve regular constituição em mora do devedor
fiduciante
quando a notificação extrajudicial é enviada a endereço diverso daquele informado no contrato, retornando com a
informação "endereço insuficiente", e se o posterior protesto do título supre essa irregularidade.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático encontra amparo legal no art. 932, V, do CPC, pois
fundamentou-se
na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no Tema
1132 dos recursos repetitivos.

4. A notificação extrajudicial foi enviada a endereço diverso do pactuado no instrumento contratual, com divergência quanto ao número do lote, o que configura fal
ha imputável ao próprio credor.

5. O protesto do título, com intimação por edital, somente é válido para a constituição em mora quando esgotados os meios de localização do devedor no endereço correto, o que
não ocorreu no caso em análise.

6. A constituição em mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme estabelece a Súmula 72 do STJ, tratando-se de condição específica da ação.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

É inválida a constituição em mora quando a notificação extrajudicial é enviada a endereço diverso daquele informado pelo devedor no contrato de alienação fiduciária, não sendo suficiente para o ajuizamento da ação de busca e apreensão o posterior protesto do título sem prévia tentativa de n
otificação no endereço correto.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto de decisão que

deu provimento ao Recurso,
revogando a liminar de busca e apreensão anteriormente deferida e determinando a extinção da ação principal.

O
agravante
suscita
, preliminarmente, o não cabimento do julgamento monocrático, alegando que a matéria não se enquadra nas hipóteses do art. 932, III, do CPC, por se tratar de questão controvertida nos tribunais.

No mérito, defende a validade da constituição em mora, argumentando que a notificação foi enviada ao endereço do contrato e, diante da impossibilidade de entrega, foi realizado o protesto do título, meio subsidiário e válido para demonstrar a inadimplência quando inviabilizado o recebimento da notificação no endereço contratual.

Aduz que o protesto do título, com intimação por edital, é meio válido para a constituição em mora quando esgotados os meios de localização do devedor, conforme previsto no art. 15 da Lei 9.492/97. Cita jurisprudência que entende favorável à sua tese.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 932 do CPC elenca as situações que autorizam o julgamento por um único magistrado, e a Súmula 568 do STJ enuncia que“
o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
”.

É exatamente essa a hipótese destes autos.

Quanto ao mérito,
a
questão central do presente recurso consiste em verificar se houve regular constituição em mora do devedor
fiduciante
quando a notificação extrajudicial é enviada a endereço diverso daquele informado no contrato, retornando com a informação "endereço insuficiente", e se o posterior protesto do título, com intimação por edital, supre essa irregularidade.

Conforme estabelecido no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69,
"a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário"
.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1132 dos recursos repetitivos (
REsp
1951888/RS e
REsp
1951662/RS), fixou a tese de que
"para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
.

Esse entendimento, contudo, pressupõe que a notificação seja enviada ao endereço correto constante no contrato. No caso em análise, conforme constatado na decisão agravada, a
notificação foi enviada a endereço diverso do pactuado no instrumento contratual.

No contrato, constou que o endereço do devedor seria "R DOUTOR FAUSTO DEL CLARO - QD34 LT12, SETOR RESIDENCIAL GR, no município de RONDONOPOLIS–MT, CEP 78731-214". No entanto, a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço "R DOUTOR FAUSTO DEL CLARO - SN - QD34 LT1 X, SETOR RESIDENCIAL GR - RONDONOPOLIS– MT, CEP 78731-214", retornando com a informação "endereço insuficiente".

Verifica-se, portanto, divergência entre os endereços, especialmente quanto ao número do lote (LT12 no contrato e LT1 X na notificação), o que justifica o retorno da correspondência com a informação "endereço insuficiente".

O agravante argumenta que, diante da impossibilidade de entrega da notificação, realizou o protesto do título, meio subsidiário e válido para demonstrar a inadimplência quando inviabilizado o recebimento da notificação no endereço contratual.

Ocorre que o protesto do título, com intimação por edital, somente é válido para a constituição em mora quando esgotados os meios de localização do devedor, o que não ocorreu no caso em análise. Não houve tentativa de notificação no endereço correto constante no contrato, mas sim em endereço diverso, com divergência quanto ao número do lote.

A constituição em mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme estabelece a Súmula 72 do STJ, que enuncia que
"a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente"
. Trata-se de condição específica da ação, cuja ausência implica a carência do direito de ação e, consequentemente, a extinção do processo sem resolução do mérito.

No caso em análise, não houve válida constituição em mora do devedor, uma vez que a notificação extrajudicial foi enviada a endereço diverso daquele constante no contrato, e o posterior protesto do título não supre essa irregularidade, pois não foram esgotados os meios de notificação no endereço correto.

Ressalte-se
que o próprio Tema 1132 do STJ
, estabelece que a notificação
deve
ser enviada
"ao endereço indicado no instrumento contratual"
, o que não ocorreu no caso em análise.

Sobre a matéria:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO DEVEDOR ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DO INDICADO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MO
RA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O envio de notificação extrajudicial para endereço diverso daquele constante do contrato firmado entre as partes, sem o efetivo recebimento pelo devedor, não é apto a comprovar s
ua constituição em mora.

2
.
Agravo in
terno a que se nega provimento”
.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 252
4345 MG 2023/0446350-9, Relator
: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/08/2024)

Pelo
exposto,
nego provimento ao Recurso
, mantendo inte
gralmente a decisão monocrática.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025